Tribunal: TJDFT
Processo: 0715219-18.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. PEDIDO DE CONSIDERAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Deve ser recebida a apelação da Defesa apenas no seu efeito devolutivo, com fundamento no artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente e na doutrina da proteção integral, tendo em vista que a menor reclama pronta atuação do Estado.
2. A confissão espontânea não tem lugar para fins de abrandamento da medida socioeducativa aplicada, tendo em vista que o Estatuto Menorista não tem por escopo a imposição de pena, tal qual o Código Penal, e sim de medida socioeducativa, que tem como função precípua a reeducação e reintegração do menor na família e na sociedade.
3. Mostra-se adequada a aplicação da medida socioeducativa de internação ao adolescente que não estuda, usa drogas e, ostentando outra passagem pela Vara da Infância, por ato infracional grave, praticou outros atos infracionais graves análogos aos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil, demonstrando a necessidade de uma intervenção mais enérgica por parte do Estado.
4. Recurso conhecido e não provido para manter inalterada a sentença que julgou procedente a representação e aplicou ao apelante a medida socioeducativa de internação, por prazo indeterminado, não superior a 03 (três) anos.